Tribunal: TJBA
Processo: 0780783-03.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0780783-03.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ASSOCIACAO BAIANA DE FORMACAO DE DIRIGENTES E GOVERNANTES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). SOCIEDADE EMPRESÁRIA INATIVA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CDA DESCONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município com o objetivo de cobrar valores relativos à Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) de sociedade empresária que, segundo alegado, deixou de quitar a exação por vários exercícios consecutivos. 2. A sentença extinguiu a execução com resolução de mérito, ao reconhecer a ausência de fato gerador diante da comprovada inatividade da empresa executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. Discute-se a exigibilidade da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) nos exercícios cobrados, frente à inatividade da empresa executada e à ausência de exercício efetivo do poder de polícia, elementos essenciais à caracterização do fato gerador da exação. 4. Questiona-se, ainda, a higidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e a presunção de certeza e liquidez quando infirmadas por prova idônea em sentido contrário. III. RAZÕES DE DECIDIR: 5. A jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal tem assentado que a cobrança da TFF pressupõe o exercício regular do poder de polícia ou a prestação de serviço público divisível, o que não se verifica quando demonstrada a inatividade da empresa contribuinte. 6. Restando comprovado que a sociedade estava formalmente inativa nos períodos apontados, afasta-se a ocorrência do fato gerador, o que desconstitui a presunção de liquidez e certeza da CDA. 7. A ausência de atividade empresarial inviabiliza a exigência da taxa, impondo-se a manutenção da sentença extintiva, proferida nos termos dos arts. 924, inc. III, e 487, inc. I, do CPC. IV. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0780783-03.2012.8.05.0001, em que figura como Apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e, como Apelada, ASSOCIAÇÃO BAIANA DE FORMAÇÃO DE DIRIGENTES E GOVERNANTES, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11